Tribunal: STF
Processo: RE 1352600
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que a Presidência da Seção de Direito Público encaminhou os autos para o órgão julgador de modo que este promovesse a adequação de seu julgado (eDOC 13, p. 17-18), determinando que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 810 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017. 



    No entanto, os autos foram enviados ao STF pelo Tribunal a quo (eDOC 16), ao fundamento esposado pelo órgão julgador de que a decisão recorrida estaria em concordância com relação ao tema indicado, nos seguintes termos: 



    “Anoto, porém, que embora em princípio este Relator comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC - Tema n° 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp n° 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória n° 316, depois convertida na Lei n° 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (repercussão geral - Tema n° 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.” (eDOC 14, p. 4)



    Decido.



    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Dessa forma, observo que o tema está corretamente abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 



    “ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL-CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, MÊS A MÊS, DE MODO DECRESCENTE, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS A CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI N°4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÔES CONTIDAS NA LEI N°11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL N°62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. s INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, f 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL . N° 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA_ NO.-JULGAMENTO-DA-ADI N° 4.357 _-- - T PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO APURAÇÃO TODAVIA,---DA--RENDA - MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. RECURSOS DO INSS E DE OFICIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.” (eDOC 8, p. 2-3)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, LV, e 102, §2º, da Carta Magna.



    O recorrente alega que o assentado pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 não se aplicam às dívidas do Poder Público, como seria o caso de acidente de trabalho, mas apenas aos precatórios.



    Portanto, afirma que seria o caso de aplicar-se o índice da Taxa Referencial (TR), e não o IGP-DI.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O acordão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que toca à orientação firmada no tema 810 da sistemática da repercussão geral. No paradigma, assentou-se entendimento no sentido de que é inconstitucional a adoção da TR como índice de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, descabendo realizar a distinção entre requisitórios e acidentes de trabalho pretendida pela parte recorrente. Nessa esteira, fixou-se a seguinte tese de julgamento na espécie: 



    “II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Por oportuno, registra-se que, no âmbito dos embargos de declaração opostos nesse julgado, corrente majoritária do Tribunal Pleno compreendeu que seria inadmissível modular os efeitos da decisão, para prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária, quanto ao período de 2009 a 2015. Eis o teor dessa ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Oficie-se à Presidência do Tribunal a quo quanto ao teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



     



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente